Tribunal: TJES
Processo: 5001107-29.2024.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001107-29.2024.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARILDE FERNANDES DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. RECONHECIMENTO DA HIGIDEZ CONTRATUAL. DESCONTOS REGULARES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação ordinária, julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), restituição de valores descontados e indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu pela regularidade da contratação e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve fraude na contratação do cartão de crédito consignado com saque complementar; (ii) determinar se os descontos realizados em benefício previdenciário da autora caracterizam ilícito passível de restituição ou indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O banco apelado comprova a regularidade da contratação por meio de solicitação de saque adicional assinada com reconhecimento por biometria facial, vinculada a contrato previamente firmado entre as partes.

4.
Os elementos probatórios demonstram que os valores decorrentes da operação foram efetivamente depositados na conta bancária de titularidade da autora, o que afasta a alegação de inexistência de relação jurídica.

5.
O contrato assinado destacava de forma clara a natureza de cartão de crédito consignado, com cláusula específica de autorização de descontos, cumprindo o dever de informação.

6.
A instituição financeira não incorreu em falha na prestação do serviço, tampouco há prova de dano moral indenizável, inexistindo ato ilícito a ensejar restituição dos valores.

7.
A autora firmou contrato posterior da mesma natureza com o mesmo banco, o que reforça a presunção de ciência e consentimento quanto às condições contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira comprova a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado mediante elementos objetivos, como biometria facial e depósito em conta da contratante.

2. A existência de cláusula expressa de autorização para desconto em folha e a ausência de vício no contrato afastam a tese de fraude.

3. Não há falha na prestação do serviço quando a contratação é legítima e os descontos são decorrentes de obrigação regularmente pactuada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 487, I; CDC, arts. 6º, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 297 e nº 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
MARILDE FERNANDES DOS SANTOS
em face da r. sentença proferida no evento 16205943 pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul que, nos autos da ação ordinária ajuizada pela apelante em face de
BANCO PAN S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais, com fulcro no art. 487, I do CPC.

O juízo
a quo
, ainda, condenou a ora apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspendendo a exigibilidade em razão de se tratar de parte amparada pela benesse da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 16205944, a apelante alega, em síntese, que: I) a sentença deve ser totalmente reformada, pois a apelante foi vítima de fraude na contratação do empréstimo consignado, não tendo realizado o negócio jurídico, o que torna o contrato nulo; II) a instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a regularidade da contratação, sendo as provas apresentadas (tela de TED e Termo de Adesão) insuficientes e inválidas; III) o banco deve responder objetivamente pela fraude, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça; IV) o desconto indevido em benefício previdenciário, de caráter alimentar, causa dano moral
in re ipsa
; V) os honorários sucumbenciais devem ser majorados ao patamar máximo de 20% (vinte por cento) sobre a condenação.

Rememoro que
MARILDE FERNANDES DOS SANTOS

ajuizou a demanda de origem almejando a declaração de nulidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) (evento 16205937) e, por consequência de inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como a condenação do banco à restituição dos valores cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias, segundo a súmula nº 297 c/c nº 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

No presente caso, não há que se falar em ato ilícito praticado pelo banco apelante, mas tão somente exercício regular de direito, ao proceder aos descontos nos proventos de aposentadoria da apelante, haja vista que o contrato firmado entre as partes é hígido.

Ao compulsar os autos, percebe-se que o banco apelante trouxe elementos que demonstram a regularidade da relação jurídica existente entre as partes.

Nota-se, o banco apelante colacionou cópia de uma solicitação de saque via cartão de crédito consignado (evento 16205937), firmado em 10.05.2021 e assinado por biometria facial, o que integra o contrato firmado em 02.07.2019 (evento 16205676).

O instrumento evidencia que não só que as partes já mantinham um contrato de cartão de crédito consignado em vigor e que a parte pretendia realizar um saque complementar àquele inicialmente contratado, como também que esta sabia exatamente como funciona a operação. Ressalta-se, inclusive, que na cláusula 4 do pacto, que funciona como um aditivo contratual, houve a ratificação do contrato, mormente da cláusula de autorização de desconto diretamente em folha de pagamento.

Ademais, o banco demonstrou que o valor do saque complementar foi depositado diretamente em conta bancária pertencente à recorrente (evento 16205939), constando expressamente seus dados, incluindo CPF, como favorecida da transação.

Sublinho que após a contratação ora questionada nos autos, a apelante firmou contrato de igual espécie com a mesma instituição financeira (evento 16205676), o que reforça a legitimidade do pacto.

Apesar de reconhecer que a consumidora apelante é idosa e humilde, considero que os descontos nos proventos de aposentadoria dela foram devidos, já que restou provada a higidez da relação jurídica entre as partes e a disponibilização de valores na conta corrente a ele pertencente.

Aliás, sopeso que o instrumento contratual assinado possuía informações destacadas acerca de se tratar de um contrato de cartão de crédito consignado, havendo até mesmo um desenho do produto perto do local de assinatura da consumidora, de forma que foi cumprido o dever de informação pela instituição financeira.

Dessa forma, não há que se falar em falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor) e tampouco em danos a serem reparados. Por conseguinte, também não há que se falar em restituição das quantias disponibilizadas na conta bancária da autora do feito.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais recursais, que passam do patamar de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.